Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701424-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, WELLINGTON DA SILVA PEREIRA, ELIAS MEIRELES PEREIRA AGRAVADO: HL TERRAPLENAGEM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709175-55.2021.8.07.0006, condicionou o levantamento dos honorários contratuais à cientificação das partes por escrito. As agravantes alegam que a decisão extrapola o objeto do cumprimento de sentença, que não há discussão nos autos entre as partes e as advogadas e que a relação entre estas tem se conduzido com base na confiança e boa-fé. Afirmam que inexiste previsão legal para exigência de ciência escrita por meio de documento assinado pelas partes para o pagamento de honorários contratuais ao advogado e sustentam que a decisão viola o art. 22 do Estatuto da OAB, o princípio da legalidade e o sigilo profissional do advogado previsto no art. 5o, XIV da Constituição Federal. Defendem que estão presentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal. Requerem o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para autorizar o imediato levantamento dos valores depositados em juízo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 67948182 e 67948185. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 222531032 nos autos de origem): Trata-se de requerimento apresentado pela advogada da parte credora, postulando o levantamento dos honorários sucumbenciais e contratuais com base no depósito judicial realizado. A causídica juntou aos autos o contrato de honorários advocatícios firmado com seus clientes, no qual consta o percentual acordado. Não foi demonstrado que a parte teve ciência do pedido formulado por seu advogado. Decido. Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, conforme dispõe o art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94): "Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu nome." Portanto, é legítimo o pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais pelo advogado, uma vez que são de sua titularidade exclusiva, independentemente de cláusula contratual específica para esse fim. Quanto aos honorários contratuais, trata-se de um ajuste firmado entre o advogado e a parte. Segundo o art. 22 da Lei 8.906/94, a estipulação do valor e a forma de pagamento decorrem da autonomia da vontade das partes: "Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência." No entanto, para que os honorários contratados sejam liberados em favor do advogado se faz necessária a demonstração da ciência dada pelo advogado a seu constituinte. Assim, a advogada deve demonstrar ter comunicado a seu constituinte o pedido de reserva dos honorários contratados nestes autos. Determino a comprovação da ciência da parte sobre o pedido realizado por seu advogado. Tal comprovação pode ocorrer por documento específico para tal fim ou por assinatura conjunta do pedido de reserva de quantia para pagamento dos honorários contratados. Prazo: 15 dias. Após, voltem os autos para a análise dos pedidos de levantamento (Id. 215120983). O art. 22, § 4o da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. Transcrevo: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Assim, diante do referido dispositivo legal, o advogado pode postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais. Além disso, compreendo que a pretensão recursal encontra amparo na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que é “permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado.” (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015) Também nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ROSTO. AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA. JUNTADA. CONTRATO. ORDEM CRONOLÓGICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 faculta a reserva dos honorários contratuais se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 2. O recebimento dos honorários advocatícios contratuais com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 só é possível por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 3. O contrato de honorários advocatícios contratuais juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Isso porque a expedição do precatório ou a penhora no rosto dos autos tornam os valores indisponíveis antes do levantamento e a reserva de honorários advocatícios contratuais pressupõe a existência de crédito livre e desembaraçado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1922027, 0721063-34.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. POSSIBILIDADE. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO EM FAVOR DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe que é direito do advogado o recebimento dos honorários contratuais, assim como que “[s]e o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou” (Art. 22, caput e § 4o, da Lei no 8.906/94). 2. Em que pese ser admissível a reserva de honorários contratuais em face de valores a serem percebidos por seu constituinte, as jurisprudências deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça - STJ vão no sentido de que a reserva, prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, somente pode ocorrer em caso de crédito livre e desembaraçado em favor do cliente. Precedentes. 2.1. No caso concreto, não há falar em crédito livre e desembaraçado em favor do agravante, visto que houve determinação de penhora, por outro juízo, de eventuais valores percebidos pelo credor no cumprimento de sentença da origem, de modo que não há falar em créditos com livre disposição do exequente/cliente do causídico. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1901371, 0717716-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de promover-se a reserva dos honorários de advogado convencionais. 2. Observa-se que a Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) regula dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional. 2.1. Nos termos do art. 22 do aludido diploma legal a prestação de serviços advocatícios deve proporcionar ao advogado o recebimento do valor a) dos honorários convencionados, b) dos fixados por meio de arbitramento judicial e c) dos honorários decorrentes da sucumbência. 2.2. Assim, nas hipóteses em que o advogado colige aos autos do processo a cópia do negócio jurídico de prestação de serviços antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório deve ser determinado o pagamento dos honorários diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pela parte, salvo se houver prova a respeito do pagamento (art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994). 2.3. Não há óbice, portanto, em relação à reserva do montante correspondente ao percentual estabelecido no aludido instrumento. 3. É necessário registrar que o objeto da obrigação principal consiste na pretensão exercida pela agravante contra a sociedade empresáriaAgropecuária Fazenda Urubu Ltda, ora agravada, com a finalidade de obter o pagamento de honorários de advogado decorrentes da sucumbência. 4. O instrumento negocial indica que a recorrente celebrou o aludido negócio jurídico de prestação de serviços para viabilizar a defesa de seus interesses. 5. Diante desse contexto é possível perceber que estão presentes os requisitos que autorizam a reserva do valor dos honorários convencionais pactuados entre a recorrente e seus advogados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1877210, 0749021-29.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) No caso em tela, foi devidamente juntado o contrato de honorários advocatícios, indicando o valor pactuado (ID 220206172 na origem), o que é suficiente para demonstrar o direito das causídicas ao levantamento dos honorários contratuais. Inexiste, na lei ou na jurisprudência, exigência de prévia notificação ou anuência escrita do cliente para o levantamento de honorários contratuais por parte do advogado. Por fim, há que se destacar que a boa-fé é a regra no ordenamento jurídico pátrio, portanto, se o patrono da parte requer o destacamento dos honorários contratuais, presume-se que não houve o pagamento adiantado. Ressalte-se que, em caso de comprovada má-fé do advogado, este fica sujeito às penalidades civis, penais e disciplinares aplicáveis, que poderão ser promovidas pelo mandante, valendo-se dos meios processuais cabíveis. Assim, mostra-se cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressalvando-se que o levantamento dos valores deverá aguardar a decisão do colegiado, em face da irreversibilidade do provimento. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à providência deferida, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2025 18:05:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador